Tribunal: STJ
Processo: 2455061-64.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2246965 - MG(2025/0470039-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: FRANCO AURELIO SILVA - MG135193
LUIZ EDUARDO MASSARA GUIMARÃES - MG070416
RECORRIDO
: PAULO ROBERTO RODRIGUES - ESPÓLIO
ADVOGADA
: MÔNICA DUQUE FAIÇAL - MG079298
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
BEM
PENHORADO. DESMEMBRAMENTO. HIPOTECA DE TERCEIRO GRAU.
POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
II. Dispositivo
2. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: ab07cce4-dfd5-4f56-b64d-668b61d97fc9

RECURSO ESPECIAL No 2246965 - MG(2025/0470039-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: FRANCO AURELIO SILVA - MG135193
LUIZ EDUARDO MASSARA GUIMARÃES - MG070416
RECORRIDO
: PAULO ROBERTO RODRIGUES - ESPÓLIO
ADVOGADA
: MÔNICA DUQUE FAIÇAL - MG079298
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
BEM
PENHORADO. DESMEMBRAMENTO. HIPOTECA DE TERCEIRO GRAU.
POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
II. Dispositivo
2. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 319):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - BEM
PENHORADO - DESMEMBRAMENTO - PEDIDO REALIZADO A
DESTEMPO - IMPOSSIBILIDADE. Determina o
do Código de
art. 894
Processo Civil que "quando o imóvel admitir cômoda divisão, o juiz, a
requerimento do executado, ordenará a alienação judicial de parte dele,
desde que suficiente para o pagamento do exequente e para a satisfação
das despesas da execução".

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 350-357).
Em suas razões (fls. 360-370), a parte recorrente aponta violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC, sustentando a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional "quanto ao fato de que o imóvel em sua totalidade foi dado em garantia
Documento eletrônico VDA54608741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:13
Código de Controle do Documento: 4d387baf-c21f-4679-9b97-e0b99c9a4f93

hipotecária (artigo 1.419 do CC), prevalecendo, pois, o princípio da indivisibilidade da
hipoteca (artigo 1.421 do CC), não sendo possível no caso a redução da penhora,
ainda que o valor do bem seja superior ao da dívida" (fl. 364).
Contrarrazões apresentadas (fls. 379-384).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
Com efeito, não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez
que o Tribunal de origem ao negar provimento ao agravo deixou claro que tal como a
hipoteca DE TERCEIRO GRAU, O INSTITUTO DA PENHORA também é
marcado pela divisibilidade, podendo ser fracionada para beneficiar o princípio da
menor onerosidadde da execução e, com observância, que a penhora efetuada nos
autos, a despeito de ser parcial, foi suficiente para o pagamento da TOTALIDADE da
dívida executada.
Assim, não houve nenhum prejuízo à parte embargante ora recorrente a
redução da penhora de bem divisível e o alegado princípio da indivisibilidade da
hipoteca, no presente caso. Veja-se (fls. 353-354, grifei):
O acórdão foi claro e expresso, ausente de contradições, quanto à
.
divisibilidade do imóvel rural, por se tratar de hipoteca de terceiro grau
É excerto do acórdão embargado:
“[...]
Determina o
do Código de Processo Civil que "quando o
art. 894
imóvel admitir cômoda divisão, o juiz, a requerimento do executado,
ordenará a alienação judicial de parte dele, desde que suficiente para
o pagamento do exequente e para a satisfação das despesas da
execução".
Há possibilidade de ser determinado o desmembramento do
imóvel divisível, a fim de que a execução ocorra de modo menos
em consonância com o que determina o
gravoso ao executado,
artigo 805 do Código de Processo Civil, segundo o qual, "quando por
vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz
mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
".
No caso em tela, observo que a penhora recaiu sobre imóvel rural
inscrito sob a matrícula n. 13258 do Cartório de Registro de Imóveis
de Mantena, com dimensão total de 355,54ha, situado no Córrego
Manteninha (documento n° 13).
A douta Juíza a quo determinou a expedição de mandado de
avaliação do bem penhorado, assim como determinou que o oficial de
justiça responsável pela diligência verificasse “se o bem é suscetível
de divisão (art. 87, CC)” e sendo esta a hipótese, deverá observar o
regramento do
§ 1o, NCPC” (documento n° 32).
art. 872,
O oficial de justiça verificou que “o bem é suscetível de divisão, diante
disso realizei a avalição da área suficiente para garantir o débito
executado, realizada sobre a fração ideal, por falta de planta ou
Documento eletrônico VDA54608741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:13
Código de Controle do Documento: 4d387baf-c21f-4679-9b97-e0b99c9a4f93

croqui”. O imóvel foi então avaliado em pelo oficial de justiça
(documento n° 18):
“Procedo à avaliação referente à 03 (três) alqueires da área acima
descrita, quantia suficiente para garantir o débito executado, levando
em consideração as seguintes benfeitorias, pastagem e cercas, com
base no preço de mercado e comparativos de preços. AVALIO OS 03
(TRÊS) ALQUEIRES EM R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), ou
seja R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por alqueire. Para constar,
lavrei o presente, que segue devidamente assinado”. Constato, que a
dívida perfaz o montante de R$ 765.069,24 (setecentos e sessenta
cinco mil, sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos),
e
sendo
(documento n° 27).”
suficiente a penhora determinada

Assim, não se constatam os vícios alegados.
Portanto, observa-se que a lide foi solucionada em conformidade com o que
foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54608741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:13
Código de Controle do Documento: 4d387baf-c21f-4679-9b97-e0b99c9a4f93

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.246.965 / MG
Número Registro: 2025/0470039-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00102155220158130396
10000242455053001
10000242455053002
10000242455053003
102155220158130396 24550616420248130000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO MASSARA GUIMARÃES - MG070416
FRANCO AURELIO SILVA - MG135193
RECORRIDO
: PAULO ROBERTO RODRIGUES - ESPÓLIO
ADVOGADA
: MÔNICA DUQUE FAIÇAL - MG079298
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA HIPOTECÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55297801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:20:28
Código de Controle do Documento: 9c5c5811-191d-494a-81aa-bcdd7a53bcb3

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:20:28
Código de Controle do Documento: 9c5c5811-191d-494a-81aa-bcdd7a53bcb3